Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-79.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Pagamento de fatura de cartão de crédito em duplicidade. Pedido de estorno, na via administrativa, não atendido. Decisão da ré pela compensação do valor pago a maior nas faturas subsequentes. 2. Autor, beneficiário de aposentadoria por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Pagamento de fatura de cartão de crédito em duplicidade. Pedido de estorno, na via administrativa, não atendido. Decisão da ré pela compensação do valor pago a maior nas faturas subsequentes. 2. Autor, beneficiário de aposentadoria por invalidez, que necessitou utilizar o limite de seu cheque especial, com pagamento de juros e encargos próprios desta linha de crédito, comprometendo, assim, sua própria subsistência. 3. Dano moral in re ipsa. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Manutenção - 4. Dano material, consistente no pagamento dos encargos e juros decorrentes do uso do cheque especial. Condenação mantida – Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252 do RI deste E. Tribunal de Justiça) – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.